Tribunal: TJMT
Processo: 1003136-62.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003136-62.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[LENIDIA ALVES DA CRUZ - CPF: 945.176.301-53 (APELADO), JOAO VICTOR RIBEIRO DE LIMA - CPF: 059.707.801-70 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– RELAÇÃO DE CONSUMO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA -

DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA – CONDUTA ABUSIVA E ILEGAL –
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM QUE DEVE OBSERVAR A RAZOABILIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO
– POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes os descontos provenientes de suposto empréstimo consignado realizados na folha de pagamento da Apelante são indevidos posto que decorrente de conduta ilegal e abusiva do Banco a ensejar sua condenação por dano mora
l pelos transtornos, aflições e dissabores causados à Autora que
certamente superam em muito os fatos simples do

cotidiano

na medida em que teve de ingressar com a presente ação judicial para cessarem os descontos indevidos que embora de pequena monta, por certo que faziam falta na manutenção de sua subsistência
.

Evidente que não se pode

admitir que a subtração indevida de valores da folha de pagamento do consumidor se traduza em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço; a realização de descontos indevidos nos proventos mensais submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo ser indenizado por estes infortúnios, especialmente no caso da autora uma senhora aposentada com mais de 70 anos de idade.

O valor do dano moral deve observar o caráter punitivo pedagógico e também ao princípio da razoabilidade, podendo ser determinada a sua redução no antes fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende ao princípio punitivo/pedagógico.

A restituição do indevido deve ocorrer na forma simples à míngua de comprovação cabal de má fé.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1003136-62-2020

APELANTE:
BANCO

BRADESCO S/A

APELADA:
LENILDA ALVES DA CRUZ

RELATÓRIO:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A,
em face da
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição do Indébito e Danos Morais ajuizada pela Apelada

para declarar ilegal e inexigível o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado nº 0123296147524. Condenar o Apelante a restituir em dobro os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença
. Determinou que referido montante deverá ser corrigido pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data de cada desconto.
Condenou, ainda o Apelante ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de danos morais,
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença,
bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,

fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais o Apelante alega que a sentença deve ser reformada, acrescentando que apresentou contrato de empréstimo assinado pela Autora e, mesmo que não tenha apresentado a comprovação de transferência de valores para a conta da mesma, esta não é a única prova da transação ocorrida entre as partes.

Afirma que deve ser observado o Princípio da Boa Fé Objetiva, ressaltando que não praticou qualquer ato ilícito,
ademais,
a Recorrida
não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou do serviço
, tendo em vista que limitou-se a fazer meras alegações que não demonstram

inadequação na prestação do serviço ou fornecimento do produto.

Sustenta inexistir no caso defeito na prestação do serviço, bem como que não há falar em restituição em dobro, uma vez que não atuou de má fé.

Argumenta pela inexistência de dano moral diante da ausência de sua comprovação,
sustentando, ainda,
a necessidade de redução do valor da condenação por considerar excessivo
promovendo enriquecimento sem causa. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Não há contrarrazões embora a Recorrida tenha sido intimada para sua apresentação.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de
Recurso de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência/Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito.

Cumpre anotar que a Instituição Financeira embora tenha juntado aos Autos cópia de contrato de empréstimo ID 219866698 supostamente assinado pela Autora, no entanto, quando da impugnação à peça de defesa esta contesta a assinatura lançada no referido documento, sendo que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da referida assinatura e da contratação questionada
e, tampouco, comprovou qualquer disponibilização de valores na conta da Autora.

Com efeito, quando oportunizada a requerer provas pugnou apenas pelo depoimento pessoal da Autora quando na realidade poderia requerer a realização de prova grafotécnica para eventualmente demonstrar a validade da referida assinatura tendo em vista que referido ônus que competia na forma do artigo na forma do artigo 429, I do CPC que dispõe o seguinte:

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando:

I
- se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II
- se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Ademais, cumpre ressaltar que o Tema

1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contra to bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC , arts.

6º , 368 e 429 , II )
."(2ª Seção, DJe de 09/12/2021).

Necessário ressaltar, ainda que a Instituição Financeira de igual forma não carreou aos Autos documentos hábeis para comprovar que tenha disponibilizado valores na conta da Autora, sendo que os extratos juntados aos Autos por meio dos quais pretendia comprovar tal assertiva é de pessoa estranha à lide.

Neste contexto, ficou evidenciado nos autos que a Instituição Financeira não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes

com relação a operação de crédito impugnada pela Autora, ou seja a Instituição Financeira não logrou êxito em apresentar fatos impeditivos modificativos ou extintivos dos direitos invocados pela Autora
, n
em mesmo a comprovação de que que tivesse realizado disponibilização de valores em favor da Autora a Instituição Financeira comprova.

Diante desse quadro
correta a sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos e determinou a restituição do indébito, além de condenar a Instituição Financeira ao pagamento de danos morais.

A Apelante na peça recursal argumenta que não atuou de má fé de forma que a restituição deve ocorrer na forma simples, pretendendo ainda, o afastamento da condenação por danos morais argumentando que não ficou comprovado referido dano ou a minoração do valor da condenação.

No concernente ao dano moral a ser indenizado, ressalto que, a jurisprudência do eg. STJ diz que, não havendo provas da relação jurídica justificadora da dívida a cobrança é indevida e abusiva, fato que enseja o dever de indenizar em razão da ausência de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte.

No caso, resta evidente que a Instituição Financeira tinha o dever de fazer a comprovação da existência da Relação jurídica porque constitui fato impeditivo do direito sustentado pela Autora, todavia, o Banco juntou aos Autos prova de suposto contrato

cuja assinatura é impugnada e o Banco não faz prova em contrário, situação que leva a concluir que o contrato é resultante de falha na prestação do serviço pelo Banco ou até mesmo de fraude.

Diante desse fato, não Havendo comprovação da relação jurídica entre as partes

resta
evidente que a conduta do Banco demonstra-se abusiva
,
efetuando

cobranças indevidas no benefício da Apelada, sendo devida a indenização.

No presente caso é certo que a má prestação de serviços pela Instituição Financeira ensejou os descontos indevidos na única fonte de renda da Autora, causando-lhe transtornos que certamente superam, em muito, os fatos simples do

cotidiano

na medida em que teve de ingressar com a presente ação judicial para cessarem os descontos indevidos que embora de pequena monta, por certo que faziam falta na manutenção de sua subsistência
.

Evidente que não se pode

admitir que a subtração indevida de valores da folha de pagamento do consumidor se traduza em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço; a realização de descontos indevidos nos proventos mensais submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo ser indenizado por estes infortúnios, mormente no caso em que a Autora é uma senhora com mais de 70 anos de idade e depende da aposentadoria para manter sua subsistência.

Sobre o tema é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO –
DANO
IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT –
1ª Câmara De Direito Privado
– Ap 112601/2017, Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR –
DANOS

MORAIS
– CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos
danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro
devidamente
corrigidos.” (TJMT –
2ª Câmara De Direito Privado
– Ap 85771/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO –
DANOS

MORAIS
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT –
3ª Câmara De Direito Privado
– Ap 118638/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

No mesmo sentido Recurso de Apelação Cível 1059448-14.2019, Primeira Câmara de Direito Privado Relator Desembargados João Ferreira Filho, julgado em 19/12/2022).

Portanto, restando demonstrada a conduta ilícita da Instituição Financeira, impõe-se a sua condenação ao pagamento de danos morais em favor da Apelante
.

Quanto ao valor da Condenação

necessário registrar que deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade, não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, deve ser considerada também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o problema, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes , sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos
assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da
falta
cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de
dano

moral
puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
admito que o valor indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) demonstra-se excessivo ao caso.

Dessa forma determino a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que se revela mais razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Neste sentido o julgado
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – (...) –
DANO

MORAL
IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de
Dano

Moral
objetivo (in re ipsa). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para
condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos
Danos

Morais
ora reconhecidos
. Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1º, do CPC” (TJMT –
2ª Câmara De Direito Privado
– Ap 30989/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) –
DANO

MORAL

CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO
EM PRIMEIRO GRAU (R$ 5.000,00)
–
VALOR MANTIDO –
DANO
MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT –
3ª Câmara De Direito Privado
– Ap 414/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

Com relação a restituição do indébito
verifica-se que na fundamentação da sentença constou que deveria ocorrer em dobro, no entanto, pelo que se constata a situação resultou de falha na prestação do serviços pela Instituição Financeira,
não havendo comprovação de que tenha atuado deliberadamente com a pretensão de causar prejuízo ou dano à Recorrida.

Dessa forma a restituição dos valores descontados de forma indevida no benefício da Autora deve ocorrer na forma simples.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso, apenas para
o valor dos danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, bem como determinar
a restituição do indébito, porém, na forma simples,
tudo
devidamente corrigido na forma constante da sentença, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024